Tribunal: TJBA
Processo: 0556646-62.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0556646-62.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO registrado(a) civilmente como FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: AGNILSON ARGOLO TAVARES

Advogado(s)
:
INGRID PEREIRA DE SOUSA

ACORDÃO

EMENTA

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais. Plano de Saúde. Alegação de contradição. Inexistência de vícios do art. 1.022 do CPC. Pretensão de rediscussão do mérito. Descabimento. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por segurado em face de operadora de plano de saúde, nos quais o Embargante sustenta a existência de contradição no julgado, visando à modificação do resultado, especialmente quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em:
(i) saber se o acórdão embargado incorreu em contradição, omissão, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil;
(ii) saber se os Embargos de Declaração podem ser utilizados como meio de rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo contradição interna, omissão ou qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em ações envolvendo obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em matéria de plano de saúde, a sucumbência deve incidir sobre ambas as condenações, possuindo a obrigação de fazer conteúdo econômico aferível.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado, sendo inadequados quando utilizados como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
2. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 489, § 1º, e 1.026.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.990.274/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 24.04.2023;
STJ, REsp nº 1.738.737/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.10.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
REJEITAR

OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.